Tribunal: CARF
Processo: 11516.008286/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE AUSENTE.
Tanto a empresa incorporada, na condição de contribuinte, quanto a empresa incorporadora, na condição de responsável tributário, figuram no polo passivo da obrigação tributária relativa a fatos anteriores a incorporação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As informações prestadas em GFIP, não obstante ser instrumento de confissão, não retira da Administração Tributária o seu dever de efetuar o lançamento de oficio, quando constatar irregularidade na declaração apresentada pelo contribuinte.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO JUDICIAL.
A aquisição de direito de crédito de terceiros em ação judicial, transferido mediante cessão, não autoriza o adquirente utiliza-lo para fins de compensação com os tributos da Seguridade Social, enquanto pendente o processo de liquidação judicial e sua regular homologação no feito.
A compensação, ainda que decorrente de ação judicial, não afasta da Administração Tributária o direito de fiscalizar a regularidade do procedimento adotado pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. SUCESSÃO DE EMPRESAS. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA SUCESSORA. SÚMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008286/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
MAKENJI ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE AUSENTE.
Tanto a empresa incorporada, na condição de contribuinte, quanto a empresa
incorporadora, na condição de responsável tributário, figuram no polo passivo
da obrigação tributária relativa a fatos anteriores a incorporação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As informações prestadas em GFIP, não obstante ser instrumento de confissão,
não retira da Administração Tributária o seu dever de efetuar o lançamento de
oficio, quando constatar irregularidade na declaração apresentada pelo
contribuinte.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO
JUDICIAL.
A aquisição de direito de crédito de terceiros em ação judicial, transferido
mediante cessão, não autoriza o adquirente utiliza-lo para fins de compensação
com os tributos da Seguridade Social, enquanto pendente o processo de
liquidação judicial e sua regular homologação no feito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008286/2008-43
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

A compensação, ainda que decorrente de ação judicial, não afasta da
Administração Tributária o direito de fiscalizar a regularidade do
procedimento adotado pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUCESSORES.
SUCESSÃO
DE
EMPRESAS. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA
SUCESSORA. SÚMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de
esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou
depois do evento sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MAKENJI ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07.18.236/2009, às
e-fls. 635/660, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, em relação ao período de 02/2006 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 54/58 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.002.543-1.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa Makenji Administração e
Comércio recolheu parcialmente as contribuições sociais, em virtude de compensações
realizadas indevidamente por meio de aquisição de créditos previdenciários da empresa
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

SERVPORT — Serviços Portuários e Marítimos Ltda., CNPJ 42.361.972/0001-51, conforme
escritura pública que junta no Anexo I.
Relata que a compensação é indevida em face da auditoria realizada na empresa
SERVPORT, na qual se constatou a inexistência de créditos, conforme Memorando n° 771/2006
— MPS/SRP/DEFIS/CGAUD, que faz parte do Anexo II.
Cita que as compensações estão escrituradas na contabilidade da empresa na conta
1.1.2.1.5.012 — INSS a Recuperar, conforme demonstrado no Anexo III.
A autoridade lançadora relata que as compensações foram informadas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social
(GFIP), conforme amostragem do Anexo IV.
Informa, ainda, que a empresa foi incorporada por MKJ Importação e Comércio
Ltda., e que a auditoria teve inicio em 17/03/2008, antes da formalização da incorporação levada
a registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) em 21/08/2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 663/690, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso, vejamos:
Alega que a extinta empresa Makenji Administração e Comércio Ltda., CNPJ
03.514.756/0001-47, em data de 15/04/2008, recebeu o Termo de Inicio de Ação Fiscal
(TIAF), relativo ao período de 07/2005 a 12/2007.
Diz que no decorrer da fiscalização a empresa finalizou o processo de incorporação pela
ora impugnante, tendo tal fato sido informado à autoridade fiscal em 27/10/2009, com
apresentação da documentação societária.
Fala que houve a baixa do CNPJ, que retroagiu à data de 21/02/2008, antes do inicio da
fiscalização.
Aduz, que a despeito da incorporação deslocar a competência funcional para o
domicilio fiscal da incorporadora — Sao Paulo -, a autoridade fiscal continuou a ação
fiscal, lavrando auto de infração com lançamento de débitos de contribuição
previdencidria, decorrente de glosa de compensação, ora discutido.
Cita que os débitos foram em sua totalidade declarados em GFIP e compensados com
créditos de mesmo tributo, respaldada em decisão transitada em julgado.
Diz que o ato fiscal é nulo, posto que, incorporada e dado baixa na empresa, esta deixou
de existir juridicamente, portanto, há ilegitimidade passiva.
Mostra que na identificação do contribuinte constou no Auto de Infração o nome da
incorporadora MKJ IMPORT E COM LTDA SUCESSORA DE MAKENJI AD. E
COM L. e nos demais dados o endereço e CNPJ da empresa extinta.
Alega que, apesar de constar equivocadamente como empresa em situação "ativa", é
incontroverso que a pessoa jurídica apontada como sujeito passivo da obrigação
tributária já estava extinta por incorporação, tal como prevê o art. 1.118 do Código de
Processo Civil. Aponta nulidade por incompetência funcional da autoridade lançadora,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

baseado no fato que, incorporada a empresa por outra pessoa jurídica, domiciliada na
cidade de São Paulo, a jurisdição passa para as autoridades fiscais da 8a Regido Fiscal,
conforme Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, bem como pela Portaria RFB n° 10.166 de
11 de maio de 2007, que delimitou as competências de cada órgão descentralizado.
Reforça que, tendo comunicado a incorporação A. autoridade fiscal, sua ação deveria
ser encerrada e repassado as informações à 8' Regido Fiscal.
Assim, entende que o auto de infração é nulo, por ter sido lavrado por pessoa
incompetente, em desconformidade com o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972.
Arrola a Instrução Normativa n° 748, art. 28, para falar que, baixada a empresa por
incorporação, a incorporada será jurisdicionada pela unidade da RFB que jurisdicionar a
incorporadora.
Fala que não cabe o argumento de atribuição de competência na forma do art. 9°, § 2°,
do Decreto n° 70.235/72, que deve ser interpretado sistematicamente com o art. 12 do
mesmo diploma legal.
Aponta nulidade do auto de infração no fato de os créditos já estarem constituídos
mediante GFIP, portanto, sem motivos para novo lançamento.
Argumenta que, tendo ocorrida a sucessão antes do lançamento, o sucessor não
responde pelas multas, citando o art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN),
doutrina e jurisprudência.
Narra que houve superficialidade na busca de elementos que levaram glosa da
compensação, violando-se o os princípios da verdade material e da ampla defesa, uma
vez que a autoridade fiscal teve por suporte o Memorando 771/2006, do Coordenador-
Geral em Auditorias Especiais — DEFIS/CGAUD, de Brasilia.
Que a impugnante não foi chamada para demonstrar a existência de seus créditos ou
defender a compensação junto Aquele órgão, e tampouco a autoridade lançadora
solicitou a demonstração de seus créditos, tendo solicitado apenas o contrato de cessão
e, embasado na recomendação interna, procedeu a glosa.
Tem que no mínimo deveria ter sido comunicada da auditoria citada no memorando,
para que fizesse sua defesa no procedimento fiscalizatório, o que viola o principio da
ampla defesa.
Tocante ao crédito compensado, diz que firmou Contrato Particular de Cessão de
Créditos Previdencidrios com a empresa SERVPORT SERVIÇOS MARÍTIMOS
PORTUÁRIOS LTDA., CNPJ n° 42.361.972/0001-51, através do qual adquiriu créditos
previdenciários originados em decisão transitada em julgado nos autos do processo n°
94.0049369-0, tramitado na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Cita que posteriormente a empresa cedente obteve junto à Procuradoria Federal
Especializada — INSS, resposta à Consulta 103/2006, em que afirma a existência de
créditos em nome de SERVPORT. (fls. 290).
Fala que em 10 de outubro de 2006 foi protocolizada junto ao INSS informação de
cessão dos créditos (fls. 291).
Tem que a compensação é modalidade de extinção, fazendo referência aos arts. 156, II,
e 170, do CIN.
Reforça que a Justiça Federal por diversas vezes determinou o cumprimento da decisão,
sob pena de crime de desobediência, conforme cópias de informação que junta.
Diz que a documentação apresentada afasta o teor do Memorando 771/2006, com a
prova da regular transferência dos créditos de que é titular.
Que tomou todas as cautelas antes do negócio, e que a empresa SERVPORT apresentou
a solução de consulta, antes da aquisição dos créditos, efetivando posteriormente as
compensaçõe
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Alega a recorrente que no decorrer da fiscalização houve a incorporação da
empresa, com a consequente baixa, portanto, nulo o auto de infração lavrado em pessoa jurídica
extinta.
Vejamos os fatos ocorridos no transcorrer do processo e o fenômeno da
incorporação.
Quando uma empresa é incorporada, a obrigação tributária da qual ela era
contribuinte é transferida para a incorporadora na condição de responsável, tal como prevê o
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas. (grifei)
Consoante o art. 121, II, do CTN, o sujeito passivo se constitui responsável
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa
de lei . No caso, a disposição expressa de lei é o art. 132 acima transcrito. Por outro lado, a
incorporadora não reveste a condição de contribuinte, a qual, nos termos do I do art. 121 do
CTN, se caracteriza por ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador. Em síntese, a condição da incorporadora é a de responsável, enquanto a da
incorporada é a de contribuinte, estando ambas no polo passivo da relação tributária.
Da leitura do texto legal, tanto a incorporada quanto a incorporadora figuram no
polo passivo da obrigação tributária e, apesar de constar somente o CNPJ no campo de
identificação do contribuinte no Auto de Infração, verifica-se nos demais campos que constam os
nomes da sucessora e da sucedida, fatos estes detalhados no Relatório Fiscal e demais
documentos expedidos pela autoridade lançadora, como no Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (TEPF) de fls. 44.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Quantos aos demais pontos sobre a matéria, peço vênia para adotar as razões de
decidir da decisão de piso, agregando tais fundamentos a este voto, senão vejamos:
De se ver que a sucessora apresentou impugnação em todos os seus termos e, observa-se
que a ação fiscal teve como resultado outros lançamentos fiscais, tais quais:
Autos de Infrações nos 37.202.904-3, 37.202.905-1 e 37.202.906-0 todos pagos ainda
no prazo da impugnação, sem contestação; e os de ifs 37.000.854-5, 37.002.542-3 e
37.000.853-7, sem impugnação e em cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Na verdade, o argumento da impugnante revela-se protelatório, uma vez que a
conseqüência do erro na identificação do sujeito passivo é imputar o ônus do pagamento
a quem não é devido. Porém, neste caso isso não ocorre. Com efeito, lavrado em nome
da incorporadora ou em nome da incorporada, o ônus do recolhimento sera sempre da
empresa incorporadora, responsável nos termos do art. 132 do CTN, cuja impugnação
ora se aprecia.
Ainda, quanto ao fato alegado de ter dado baixa na empresa sucedida junto Receita
Federal do Brasil, observa-se que não bastaria somente tal providência, uma vez que a
baixa também deve ser feita tanto no Cadastro da Receita Federal, quanto no Cadastro
oriundo da Previdência Social, mediante obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal
— a Certidão Negativa de Débito (CND) especifica tal como prevê a legislação a
respeito, por força da fusão ocorrida pela Lei n° 11.457/07, que entre outros assuntos,
deu vigência aos atos normativos da Secretaria da Receita Federal e Secretaria da
Receita Previdencidria, hoje transformadas na Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
Tem-se, portanto, correta a situação cadastral no âmbito da Previdência Social, em que
consta como "ativa", posto que, em ação fiscal, e pelo que se verificou no Sistema
Informatizado da RFB, especificamente nos dados relativos à Previdência Social, não
foi expedida em nenhum momento CND de baixa.
Afastadas ainda estas situações especificas, como disse, independentemente de ter sido
o lançamento feito no CNPJ da sucedida, a responsabilidade pelo tributo desta,
constituído ou não, por força da incorporação, é da sucessora. Diga-se, outrossim, que
as empresas sucessora e sucedida estão identificadas no Auto de Infração, onde se
verificam os nomes de MKJ IMPORT E COM. LTDA e MAKENJI AD. E COM.
LTDA., e no campo do CNPJ a inscrição desta última.
Em análise detida do contrato social e suas alterações, que resultaram no evento final da
incorporação, observa-se que inicialmente a sociedade Makenji Administração e
Comércio Ltda., tendo como sócios Mário Kenji Irie e Regina Celi Zaguini Inc (fls. 74-
104),
posteriormente teve o ingresso da empresa Winner Financial Ltd., empresa estrangeira,
representada pelo procurador Rafael Paiva Cabral, que subscreve a alteração contratual
havida na qualidade de representante da nova sócia e ao mesmo tempo assina na
qualidade de advogado do instrumento contratual elaborado (fls. 105-116).
Posteriormente, em 28 de agosto de 2007, com a 9 a alteração contratual, Mario Kenji
Irie transfere suas quotas à empresa Winner Financial Ltd., retirando-se da sociedade, e
Regina Celi Zaguini Inc transfere parte de suas quotas a esta empresa, que passa a deter
a maior parte do capital social, representada no ato pelo também procurador Rafael
Paiva Cabral, que subscreve a alteração contratual e ao mesmo tempo assina na
qualidade de advogado do instrumento contratual elaborado. (fls. 117-130).
Na 10a alteração contratual Regina Celi Zaguini Inc transfere suas quotas empresa
Bridge Financial Ltd., empresa estrangeira, representada também por Rafael Paiva
Cabral, retirando-se da sociedade, e, em conseqüência a sociedade ficou constituída
pelas empresas Winner Financial Ltd. e Bridge Financial Ltd., tendo estes atos sido
subscritos pelo mesmo procurador para ambas as empresas, e ao mesmo tempo na
qualidade de advogado do instrumento contratual elaborado. (fls. 131-142).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Observando-se o instrumento contratual da empresa MICJ Importação e Comércio Ltda
(30a alteração contratual), no qual se definiu a incorporação, vê-se que esta tem como
sócias as empresas Winner Financial Ltd. e Bridge Financial Ltd., tendo este ato sido
subscrito pelo mesmo procurador para todas estas empresas, o Sr. Rafael Paiva Cabral,
que assina também como advogado do instrumento. (fls. 182-200).
0 que se colhe de todo o evento que se encerrou na incorporação é que as empresas
sucessora e sucedida se compõem das mesmas partes, mesmos sócios, ou seja, as
empresas Winner Financial Ltd. e Bridge Financial Ltd., são proprietárias na integra do
mesmo empreendimento comercial, a saber, possuíam antes mesmo da incorporação a
integralidade das quotas da sucedida, com o seu controle total, que se traduzem em um
mesmo grupo econômico.
Por fim, tocante à identificação do sujeito passivo, trago à colação a jurisprudência do
Egrégio Conselho de Contribuintes, que se inclina pela validade do lançamento, mesmo
que em nome da sucedida, consoante se vê:
(...)
Feita essas considerações, afasto a preliminar pleiteada pela recorrente.

NULIDADE – COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA –
JURISDIÇÃO

Alega a contribuinte que, tendo havido a incorporação no decorrer da ação fiscal,
a autoridade lançadora não detinha competência para efetuar o lançamento, que deveria ser a
jurisdição da DRF de São Paulo.
Pois bem! A lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

A constituição do crédito tributário por meio do ato administrativo de lançamento
tributário foi efetuada por autoridade fiscal competente, no exercício regular de suas funções,
não havendo que se falar em incompetência da autoridade autuante ou nulidade da autuação.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

NULIDADE – VALORES DECLARADOS EM GFIP – CONFISSÃO DE
DÍVIDA – DISPENSA DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega a autuada que as contribuições já estavam lançadas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social (GFIP), não havendo que se efetuar
novo lançamento, posto ser aquele documento de natureza constitutiva.
A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) foi
instituída pela Lei 9.528/97, que alterou o art. 32 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 1° do
Decreto 2.803/98, com os objetivos de servir de base de cálculo das contribuições devidas ao
INSS e de compor a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, conforme abaixo:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Inciso
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Decreto 2.803/98
Art. 1° A empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto.
O Decreto, visando regulamentar e evidenciar os objetivos e efeitos das
informações prestadas através do referido documento, estabeleceu em seu artigo 1o, §3o, que as
informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela
RFB, comporão a base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
A GFIP, de fato, é instrumento de confissão de divida, que dispensaria o
lançamento de oficio, porém, não retira da Administração Tributária o seu dever de efetuá-lo de
oficio, tal como prevê o Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No que se refere às contribuições previdenciárias, em que a legislação determina
ao sujeito passivo o dever de informar e recolher o tributo, antes de qualquer providência por
parte da fiscalização tributária, tem-se típica modalidade de lançamento que o CTN trata como
de homologação, ou seja, não obstante o caráter de confissão da declaração apresentada ao Fisco,
fica na dependência de validação por parte da administração tributária, respeitada a homologação
tácita por força da decadência.
Assim, trata-se de condição resolutória e que, constatado pela autoridade fiscal a
existência de informações declaradas que destoam da legislação, pode efetuar o lançamento que
entende correto, agora na modalidade de oficio. No caso presente, em que a confissão do
contribuinte contém compensações que levaram à redução do valor do tributo devido.
Como exemplo da validade das declarações prestadas para o Fisco e o lançamento
de oficio cita-se o imposto de renda em que, tendo o contribuinte deduzido/compensado em sua
declaração de ajuste anual, imposto retido e, posteriormente a fiscalização se depara com a
inexistência de tal retenção, faz o lançamento de oficio, inclusive para possibilitar o exercício de
defesa.
Portanto, ainda que os valores declarados em GFIP possam ser inscritos em divida
ativa, não obsta que os créditos sejam objeto de lançamento de oficio, quando constatada a falta
de recolhimento da contribuição social no prazo legal, ou informações no documento prestadas
destoantes da realidade.
Como já dito, a realização deste em nada prejudica a contribuinte. Muito pelo
contrário, uma vez que, ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre a contribuinte a
possibilidade da ampla defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Desta forma, o AFRFB ante as declarações de compensação prestadas pela
autuada em GFIP operou o lançamento do crédito tributário, lavrando esta autuação conforme
determinação legal.

MÉRITO
DA COMPENSAÇÃO

Relata a contribuinte que firmou contrato particular de cessão de créditos
previdenciários com a empresa SERVPORT, e posteriormente formalizada mediante Escritura
Pública e que os créditos são oriundos da Ação Judicial n° 94.0049369-0 tramitada na 24° Vara
Federal do Rio de Janeiro e que peticionou neste juízo a homologação da cessão.
Junta cópias documentais sobre o título citado, sobre o seu trâmite e sucessão de
fatos ocorridos.
Entendo que, a par da cessão de créditos havida, será demonstrado que o negócio
havido entre as partes não assegura o direito à compensação, apta a afastar o crédito tributário
objeto do lançamento.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Neste ponto, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte a contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de decidir do
Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
De fato, conforme cópias juntadas aos autos pela Impugnante (fls. 348- 364), foi
prolatada sentença nos autos da Ação Ordinária n° 94.0049369-0, em 07/01/1999, onde
foi declarada a inexigibilidade da contribuição previdencidria sobre os pagamentos da
empresa a avulsos, autônomos e sobre o pro labore dos administradores com base nas
Leis 7.787/89 e 8.212/91 e a conseqüente compensabilidade dos créditos da autora
(SERVPORT). Também foi decidido, na referida sentença, que a liquidação do crédito
deveria ser feita por arbitramento, haja vista que a determinação do valor da condenação
não depende apenas de cálculo aritmético.
O direito ao eventual crédito e a sua compensação foi confirmado pelo Tributa!
Regional Federal da 2 Região, na Apelação Cível n° 99.02.16905-8/RJ, cuja cópia do
Acórdão também foi juntada aos autos pela Impugnante (fls. 367/377).
Posteriormente, após o trânsito em julgado da ação, a autora solicitou, no mesmo
processo, a homologação de cessões dos referidos créditos feitas a terceiros. Tal
homologação foi concedida, conforme decisão judicial, cuja cópia a Impugnante
também juntou aos autos (fls. 392/497).
Em que pese a impugnante não mencionar os efeitos determinantes na sentença
proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Federal do Rio de Janeiro, de 12/04/2004, que
tratou da homologação das cessões de créditos, consta em sua parte dispositiva que
caberia autoridade administrativa conferir a regularidade dos cálculos do
principal e dos acréscimos moratórios. (fls. 396).
Face aos documentos referentes ao processo judicial apresentados pela impugnante,
foram feitas consultas sobre os fatos ocorridos e a situação em que se encontra a
liquidação judicial no sitio do Tribunal Regional Federal da 2' Região em (http ://www.j
frj .gov.brinsiapro/jfrj/consulta/cons nrocs.asn), acesso em 30/11/2009, cujos extratos
por conveniência se juntam As fls. 577 a 581, foram constatadas as seguintes situações:
1. Em virtude da sentença proferida na Ação Ordinária e 94.0049369-0 ter determinado
que a liquidação de sentença deveria ser feita por arbitramento, propôs, então, a Ação de
Liquidação de Sentença, que recebeu o n° 2006.51.01.008740-0, na mesma Vara
Federal da ação de conhecimento originária (24' Vara Federal do Rio de Janeiro), para
ver declarado o valor do montante a que teria direito de se compensar e regularizar as
cessões de créditos que efetuou. Deve ser enfatizado que conforme pode ser constatado
na referida consulta (fls.577 a 581), anteriormente, a SERVPORT já havia solicitado a
execução provisória da sentença ,objeto da Carta de Sentença 2002.51.01.003052-4, na
mesma Vara Federal, mas que estava paralisada em face do patrono da autora
(SERVPORT) ter retirado os autos em 01/03/2002 e não ter promovido a devolução dos
mesmos ao Cartório. Neste processo, findo e baixado em 13/05/2009, consta o seguinte
teor de decisão:
1) Expeça-se oficio à OAB, informando acerca da conduta do advogado Nylson dos
Santos Júnior, que retirou em carga os autos deste processo em 01.03.2002 (Lv. 24, fls.
240), sem, até a presente data, restitui-lo a este Juizo, dando causa formação do presente
expediente avulso
2) Outrossim, considerando o noticiado às fls. 19/20, intime-se a Procuradoria da
Fazenda Nacional para que promova, caso deseje, em 10 (dez) dias, a restauração do
processo, na forma dos artigos 1063 e seguintes do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, de-se baixa na distribuição e arquive-se o presente
expediente, ate a localização do referido processo.
Publicado no D.O.E. de 19/02/2009.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

2. A empresa SERVPORT propôs Ação de Restauração de Autos (n°
2006.51.01.018578-1) onde pede a restauração dos autos do Processo n° 94.0049369-0.
Este processo foi extinto e baixado em 27/11/2006, sem julgamento do mérito, diante da
falta de interesse/necessidade de agir da requerente, Ulna vez que, conforme
entendimento do MM Juiz, os autos não estão desaparecidos e sim em poder do
advogado que fora constituído pela própria autora, conforme consta da decisão que se
reproduz, colhida no sitio do TRF2:
SENTENÇA(TipoC)
Trata-se de pedido de Restauração dos Autos do Processo n° 94.0049369-0 formulado
por Servport Serviços Marítimos e Portuários em face do INSS.
Verifica-se que os autos originários foram retirados de secretaria em 01/10/2004 pelo
Dr. Leonardo Cardoso de Sousa, OAB-RJ-100194, conforme carga no Livro 28, fls. 90
não sendo devolvidos.
Diante deste fato, este juizo por diversas vezes procedeu à intimação do referido
causídico, ensejando a expedição dos mandados n°os 1237-6 e 476-8 (intimação e busca
e apreensão)
Portanto, no caso concreto, os autos não se encontram extraviados e sim em poder do
referido patrono Inclusive, em 30/08/2006, foi proferida decisão nos autos do Processo
n° 2006.5101.008740-0 (Liquidação de Sentença), determinando a suspensão do
indigitado feito, cujo teor, ora transcrevo:
Trata-se de pedido de liquidação de sentença formulado por SER VPORT - SERVIÇOS
MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA em face do INSS - INSTITUTOW
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Considerando-se que a execução provisória (carta de sentença) autuada sob o n°
2002.51.01.003052-4 encontra-se com vistas ao advogado Dr. IVYLSON DOS
SANTOS JUNIOR (esta giário a época), pela parte Requerente desde 01/03/02 (Lv. 24,
Fls.240) ; e que os últimos volumes dos autos principais (a ção ordinária com 5301
folhas) autuados sob o n° 94.0049369-0, foram retirados de cartório, pelo Dr.
LEONARDO CARDOSO DE SOUZA, em 01.10.04 (Lv.28, Fls.090), permanecendo
tão somente em secretaria os volumes de res. 01 a 12, apesar dos mandados expedidos
contra o último (MAN. 0024.001052-5/2005 intimação para devolução dos autos; MAN
0024.001237-6/2005 e M4N0024.000476- 8/2006 - busca e apreensão dos autos), as
diligencias restaram infrutiferas, posto que os autos não foram devolvidos pelo
advogado, nem tampouco localizados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião da busca
para apreensão, ocasionando, inclusive, o comunicado do fato à OAB/RJ.
De outro lado, faz-se imprescindível que os autos estejam em juizo na sua integralidade
para que seja possível ao magistrado decidir com segurança acerca da fase de liquidação
de sentença. Desse modo, determino a SUSPENSÃO do andamento da presente
liquidação até que os referidos autos retornem ao Juizo.
Sem prejuízo da suspensão, de-se vista ao Ministério Público Federal para que se
manifeste acerca de seu interesse em ingressar no presente feito. P.I.
Destarte, diante da falta de interesse/ necessidade de agir da Requerente, uma vez que
não esteio desaparecidos os autos e sim em poder do advogado que fora constituído,
inclusive à época pela própria autora, julgo extinto, sem apreciação meritória o presente
feito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC. Dê-se baixa e arquivem-se. P.R.L.
Publicado no D.O.E. de 24/10/2006.
Continuando a pesquisa no sitio do TRF2, constatou-se que o processo de execução da
sentença n° 2006.51.01.008740-0 foi suspenso a partir de 23/09/2009, por força de 110
incidente a respeito da regularidade das escrituras de cessão de créditos emitidas, como
se vê na decisão abaixo:
(...)
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Existe, portanto, fundada dúvida quanto a composição do quadro societário da SER
VPORT, notadamente a respeito de quem seria o seu representante legal, o que acarreta
o risco de nulidade dos atos processuaisjá praticados e nos ainda necessários para o
deslinde da presente ação.
Isto posto, suspendo o curso do presente processo até a decisão definitiva a respeito de
quem seriam os representantes legais da sociedade autora.
Publicado no D.O.E. de 25/08/2009
Tal situação refletiu em outro processo de autoria da empresa SERVPORT,
(2006.51.01.004887-0), no qual busca o reconhecimento da compensação dos valores
cobrados em autos de infrações com os créditos da Ação Ordinária n° 94.0049369-0,
bem como sua reinclusão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), deste excluída.
Este processo também foi suspenso em 26/05/2009, consoante decisão judicial que se
colaciona, extraída também do sitio do TRF2:
(...)
Denota-se que se discutem nestes autos a validade dos atos praticados pelos sócios
representantes da empresa SERVPORT, do qual se extrai a seguinte situação quanto as
pessoas de Carlos Alberto Barbosa da Silva, Cláudio Andrade Barbosa Silva e Carlos
Alberto Barbosa Silva, verificada nos autos d's 2006.51.01.004887-0:
(...)
Denota-se, pelo que se vê, que os citados sócios não pertenciam aos quadros da
empresa desde 27/08/2003.
Em análise detida dos instrumentos públicos de cessão de créditos e procurações,
observam-se as seguintes situações:
1. Escritura de Cessão de Direitos Creditórios de SERVPORT para MAKENJI
(fls. 50-53 e 276-277), datada de 10/02/2006: assinada pelo procurador Sr. Mário
Jorge da Costa Carvalho, a quem foram outorgados poderes por parte de Carlos
Alberto Barbosa Silva em 25/08/2005, conforme instrumento público de fls. 289.
2. Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios de SERVPORT
para EMPRESA DE MÚLTIPLOS INVESTIMENTOS DO BRASIL, (fls. 286-
288), datada de 27/10/2005: assinada por Carlos Alberto Barbosa da Silva e
Cláudio Andrade Barbosa Silva.
3. Escritura de Cessão de Crédito Tributário de EMPRESA DE MÚLTIPLOS
INVESTIMENTOS DO BRASIL para MAKENJI, (fls. 279-283), datada de
10/08/2006.
4. Procuração particular emitida por SERVPORT, (fls. 284), datada de
06/06/2006: assinada por Carlos Alberto Barbosa da Silva, dando poderes a
Rodrigo de Faria Amaral e Odorico Feliciano Moreira.
5. Carta de Credenciamento (fls. 285), datada de 15/09/2005, na qual a pessoa de
Mário Carvalho credencia a pessoa de Fábio Augusto Cabral Tavares a
representar a empresa SERVPORT junto as demais empresas na aquisição dos
ativos decorrentes da ação judicial.
Significa, ao que se nota, que os instrumentos de procurações e de cessões de
créditos se ressentem de validade, tanto que em discussão judicial.
Estes fatos, aliados aos colhidos nos processos judiciais em trâmite demonstram
que ainda não houve a liquidação do suposto crédito da SERVPORT aptos a serem
transferidos a terceiros, em virtude da falta de liquidez e certeza do mesmo.
Portanto, a suposta cessão de direitos creditórios realizada por SERVPORT —
Serviços Portuários e Marítimos Ltda, não pode ser oposta contra a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para justificar a falta de recolhimento de contribuições
previdencidrias.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

Não obstante estes fatos, conforme ficou demonstrando no Memorando n°
771/2006 — MPS/SRP/DEFIS/CGAUD, a fiscalização havida na empresa
SERVPORT constatou a inexistência de créditos a compensar.
(grifamos)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão
extremante bem fundamentadas, motivo pelo qual, após analise minuciosa da volumosa
demanda, compartilho deste entendimento.
Conclui-se, portanto, o fato de constar cópia com resposta na Consulta n°
103/2006 (fls. 290), sobre créditos da empresa SERVPORT na ação judicial n° 94.0049369-0,
deve ser analisado com os demais fatos que circunscrevem todo o processo, não bastando
somente um dado colhido isoladamente de um todo, inclusive consta a observação no próprio
documento sobre a observância das determinações legais e dos atos normativos para efeitos de
compensação. Nesse sentido a empresa sofreu fiscalização e foi verificada a inexistência de
créditos.
Diga-se, ademais, que, conforme informado pela própria impugnante, trouxe aos
autos cópia da petição direcionada ao Juizo Federal em que tramita ação de liquidação de
sentença (24 Vara Federal do Rio de Janeiro), para habilitar os créditos que adquiriu mediante
cessão, o que por si s6 já demonstra não preencher todos os requisitos de certeza e liquidez.
Assim, diante de crédito incerto e ainda dependente de liquidação, • portanto,
duvidoso, entendo correto o procedimento da autoridade fiscal ao efetuar a glosa e lançar o
crédito indevidamente compensado.

DA RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELA MULTA DE OFÍCIO

Aduz a autuada que, por força da sucessão havida, a sucessora (incorporadora)
não responde pelas multas de oficio, que deve ser afastada do lançamento.
Entendo não lhe assistir razão.
Isto porque, a matéria em discussão é a responsabilidade da empresa sucessora
por multas decorrentes de fatos geradores ocorridos em período anterior à sucessão.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, o Colegiado deve aderir à tese adotada pelo STJ no Recurso Especial no
923.012-MG, julgado em 09/06/2010, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM
BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o
87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O
REGIME DO ART. 543C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009,
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1056302/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701)
(...)
Ademais, a questão da responsabilidade dos sucessores foi sumulada, conforme a
seguir:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório
Destarte, considerando-se que o período de apuração da infração é de 02/2006 a
12/2006 e que a incorporação ocorreu em 21/08/2008, no curso do procedimento fiscal que se
desenvolvia, correta a aplicação da multa.

DA BOA-FÉ – CHAMAMENTO À RESPONSABILIDADE

Pretende a recorrente que, por ter agido de boa-fé na aquisição do titulo, não pode
ser responsabilizada pelo adimplemento do tributo decorrente da glosa, mas seja transferida à
empresa cedente SERVPORT.
Aqui novamente melhor sorte não lhe assiste.
Os atos particulares não podem ser opostos ao Fisco para afastar a
responsabilidade tributária, tal como disposto no Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrario, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
O lançamento fiscal, decorrente de pagamento a menor de tributo, objeto de
compensação, suportada em atos firmados entre particulares, não altera a relação tributária entre
o sujeito passivo devedor e o Fisco.
Neste diapasão, não acolho o pleito da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008286/2008-43

RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 761
DF CARF MF
Original